Tribunal: TJBA
Processo: 8141784-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141784-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILZETE SOARES DOS SANTOS ROSARIO Advogado(s): JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, LEONARDO BISPO FERREIRA, JORGE FRANCISCO MEDAUAR NETO, HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA, ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BANCÁRIA. DOENÇAS OCUPACIONAIS. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. EPICONDILITE. TENOSSINOVITE. NEXO TÉCNICO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO LAUDO PERICIAL. SUCESSIVOS AFASTAMENTOS PELO INSS COM CÓDIGO B91. INTERPRETAÇÃO SOCIOLÓGICA. CONDIÇÕES PESSOAIS, PROFISSIONAIS E SOCIOECONÔMICAS DA SEGURADA. SÚMULA 47 DA TNU. INCAPACIDADE RECONHECIDA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por bancária com aproximadamente trinta e quatro anos de vínculo empregatício no setor financeiro, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-doença acidentário ou, alternativamente, auxílio-acidente, sob o fundamento de que o laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, embora reconhecido o nexo entre as patologias e o trabalho desempenhado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conclusão pericial de ausência de incapacidade vincula o julgador, quando o próprio expert reconhece nexo causal entre as patologias e o trabalho exercido, e quando o conjunto probatório dos autos – relatórios médicos especializados, exames de imagem, comunicações de acidente do trabalho e nove afastamentos previdenciários – aponta em sentido diverso; (ii) estabelecer se as condições pessoais, profissionais, etárias e sociais da segurada bancária, com quase trinta e quatro anos no mesmo ofício e idade próxima aos sessenta anos, autorizam a aplicação da interpretação sociológica e a concessão do benefício mais amplo, à luz da Súmula 47 da TNU. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório, especialmente quando a documentação médica particular, os exames de imagem e o histórico previdenciário do segurado contrariam frontalmente as conclusões do expert oficial (CPC, art. 479). 4. O reconhecimento, pelo próprio laudo pericial, de que as patologias da segurada se enquadram no Grupo II da Classificação de Schilling, somado ao reconhecimento administrativo pelo INSS de sucessivos afastamentos sob o código B91 (auxílio-doença acidentário), inclusive com novo benefício deferido em 24/07/2025 – portanto após a sentença recorrida –, configura prova robusta do nexo de causalidade entre as doenças ocupacionais e a atividade bancária habitualmente exercida. 5. A interpretação sociológica da norma previdenciária, consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, impõe ao julgador a análise das condições pessoais, profissionais, etárias, culturais e socioeconômicas do segurado, na medida em que a invalidez laborativa não decorre de mera disfunção orgânica, mas da somatória das condições de saúde e pessoais do indivíduo. Aplicação da Súmula 47 da TNU. 6. Tratando-se de segurada bancária com quase trinta e quatro anos no mesmo ofício, idade próxima aos sessenta anos, com formação restrita ao segundo grau e portadora de quadro clínico crônico, progressivo e refratário a tratamentos conservadores, afigura-se utópica a perspectiva de reabilitação profissional para função diversa, mostrando-se devida a aposentadoria por incapacidade permanente. 7. Ainda que prevalecesse a tese da incapacidade meramente parcial, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 416) é no sentido de que o auxílio-acidente é devido independentemente do grau da redução da capacidade laborativa, bastando a existência de sequela definitiva que implique a necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, devendo considerar as condições pessoais, profissionais, etárias e socioeconômicas do segurado, à luz da interpretação sociológica da norma previdenciária. 2. Reconhecida a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitualmente exercida, e demonstrada a inviabilidade fática de reabilitação profissional, é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. 3. O grau da redução da capacidade laborativa é irrelevante para a concessão de auxílio-acidente, sendo suficiente a existência de sequela definitiva que demande maior esforço da segurada para o desempenho de seu ofício. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 201, I; Lei n. 8.213/1991, arts. 19, 20, 21-A, 42, 59, 62 e 86; CPC/2015, arts. 371, 479 e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Tema 416, Terceira Seção, Rel. Des. Conv. Celso Limongi, j. 25.08.2010; STJ, REsp 1.729.555/SP, Tema 862, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 09.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 81.329/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.02.2012; STJ, AgRg no REsp 1.000.210/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.09.2010; STF, Súmulas 235 e 501; TNU, Súmula 47. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8141784-05.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante NILZETE SOARES DOS SANTOS ROSARIO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .